Tribunal: TJDFT
Processo: 0811425-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRAMA. MÚTUO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REGISTRO DE PROPRIEDADE. INDEVIDO. DETRAN. MULTAS. IPVA. INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DE DÉBITOS. REGISTROS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO DISTRITO FEDERAL E DETRAN CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por Rony Cley Alves Moreira (Id. 73643434) e pelo Distrito Federal (Id. 73643436) contra a sentença (Id. 73643432) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente.
2. O autor narra ter sido vítima de fraude em financiamento de veículo, no qual falsificaram sua assinatura. 2.1. Em que pese exista sentença transitada em julgado (autos do processo no 5551169-98.2020.8.09.0051 de lavra do Juízo do 2o Juizado de Fazenda Pública do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – Id. 73642748; Id. 73642749; e Id. 73642752) reconhecendo a falsidade e declarando a inexistência da dívida, o Detran/DF manteve em seus registros o demandante como proprietário do automóvel. 2.2. Explica que isso gerou multas, cobranças de IPVA e restrições em seu nome, além de protestos em cartório e prejuízos à sua imagem profissional como motorista.
3. Na oportunidade, o Juízo singular afirmou que o autor comprovou ser vítima de fraude e que não poderia ser responsabilizado pelos débitos incidentes sobre o veículo registrado indevidamente em seu nome. 3.1. Além disso, destacou que a manutenção do registro de propriedade no banco de dados do Detran/DF constitui falha na prestação do serviço público, impondo a exclusão imediata dos débitos vinculados. 3.2. Ressaltou, nesse contexto, a ocorrência de danos morais, sobretudo em razão das restrições e cobranças indevidas experimentadas pelo autor, fixando a compensação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia inferior à pleiteada (R$ 10.500,00), em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Os recursos interpostos merecem ser conhecidos, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprios e tempestivos.
5. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal diante dos elementos de prova existentes nos autos que permitem a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do autor. 5.1. O Distrito Federal e o Detran/DF estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da regra prevista no art. 1007, § 1°, do CPC.
6. Em suas razões recursais (Id. 73643434) o demandante, ora recorrente, verbera, em síntese, que as cobranças indevidas e as restrições impostas em seu nome geraram grave abalo de crédito e de imagem profissional e por essas razões a quantia referente aos danos extrapatrimoniais deve ser majorada. 6.1. Requer, ainda, a imediata exclusão de todos os registros vinculados com a consequente desoneração de encargos tributários ou administrativos relacionados ao referido veículo.
7. Em suas razões recursais (Id. 73643436) o Distrito Federal e o Detran/DF, ora recorrentes, verberam, em síntese, que a fraude foi praticada por terceiros, não havendo nexo causal direto entre a conduta estatal e os danos experimentados pelo autor, razão pela qual não poderia ser atribuída ao ente público a responsabilidade pelos débitos e tampouco pela compensação dos danos morais fixados na sentença impugnada.
8. O demandante, ora recorrido, ofereceu contrarrazões (Id. 73643439), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu. 8.1. O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao recurso inominado manejado pelo autor transcorreu sem que houvesse manifestação das partes adversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
9. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) a possibilidade de impor ao Distrito Federal e ao Detran/DF a obrigação de proceder à exclusão dos registros de propriedade e dos débitos tributários ou administrativos indevidamente lançados em nome do autor em decorrência de negócio jurídico celebrado mediante ardil; e b) a viabilidade de majoração do valor referente aos danos morais experimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. Restou comprovado nos autos que o autor foi vítima de fraude em contrato de financiamento, circunstância já reconhecida judicialmente em sentença transitada em julgado, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo em questão.
11. A manutenção do registro de propriedade do automóvel em nome do autor, mesmo após o reconhecimento judicial da fraude, configura falha na prestação do serviço público por parte do Detran/DF, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).
12. As restrições administrativas, as cobranças de IPVA e multas indevidamente atribuídas ao autor acarretaram repercussões negativas em sua esfera pessoal e profissional, ultrapassando a noção de mero dissabor e caracterizando danos morais compensáveis.
13. O valor arbitrado em primeira instância (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, não se justificando a sua majoração.
14. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1246481; Acórdão no 1950004; Acórdão no 1940573; e Acórdão no 1940983.
IV DISPOSITIVO E TESE
15. RECURSO INOMINADO CÍVEL INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para ao reformar parcialmente a respeitável sentença recorrida, determinar ao Detran/DF e ao Distrito Federal que promovam a imediata exclusão de todos os registros vinculados ao nome do Sr. Rony Cley Alves Moreira (CPF: 987.800.931-91) referentes ao veículo “JAC J3 – Placa OZY6800 – Chassi LJ12EKR20E430519”, com a subsequente desoneração do autor de quaisquer encargos tributários ou administrativos relacionados ao referido bem móvel. 15.1. RECURSO INOMINADO CÍVEL MANEJADO PELO DISTRITO FEDERAL E Detran/DF CONHECIDO E DESPROVIDO. 15.2. Arbitro os honorários de advogado, a serem custeados exclusivamente pelos demandados, no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Tese de Julgamento: O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da manutenção indevida, em cadastros públicos, de registros de propriedade e débitos tributários vinculados a veículo adquirido mediante fraude já reconhecida por sentença transitada em julgado, devendo promover sua imediata exclusão, bem como compensar a vítima dos danos morais, fixados em valor proporcional e razoável ao prejuízo experimentado.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 37, § 6o, da Constituição Federal; artigos 186 e 927, ambos do Código Civil; artigos 3o, 98, 99 e 1007, § 1o, todos do CPC; e art. 55 da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1246481; Acórdão no 1950004; Acórdão no 1940573; e Acórdão no 1940983.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.